Tribunal: TJDFT
Processo: 0034187-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Apelação cível. Nulidade de sentença por ausência de fundamentação: para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, o que foi feito no presente caso. Adjudicação compulsória. Bem alienado a terceiro. Perda superveniente do interesse processual.